Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS RELATIVOS À CÉDULA RURAL. VIABILIDADE. ART. 524, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. O § 2o do mencionado dispositivo legal preconiza que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
2. Na hipótese, para fins de liquidação do título judicial e, por conseguinte, consecução da memória de cálculos, faz-se necessária a avaliação de dados constantes dos extratos da cédula de crédito rural, que se encontram em posse do Banco do Brasil S.A, ora apelado.
3. No ponto, frise-se que o art. 524, § 3o, do CPC prevê que, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”.
4. A par de tal quadro, não há falar em inadequação da via eleita, tal qual consignado na r. sentença, tendo em vista que a liquidação do acórdão coletivo proferido no processo n. 94.008514-1 depende da análise de documentos que se encontram em poder do recorrido, sendo viável o requerimento de exibição formulado pela parte apelante.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.